Tribunal: TJDFT
Processo: 0010487-52.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010487-52.2013.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO BATISTA DE SOUSA RECORRIDOS: DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, DISTRITO FEDERAL, MILTON ALVES MILHOMENS, OLIVEIRA THIMÓTHEO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. MANDANTE. MANDATÁRIO (PROCURADOR). REGRESSO. CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva na lide secundária (regresso) não prospera se o réu é denunciado à lide em razão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o denunciante (primeiro réu), sob a alegação de má gestão de negócios, na forma do art. 665 do Código Civil. Preliminar rejeitada. 2. Não há falar em prescrição se a pretensão de ressarcimento é proposta cerca de dois anos após o conhecimento lesão ao direito do litisdenunciante. Prejudicial de mérito afastada. 3. No caso, o apelante (litisdenunciado) foi constituído pelo litisdenunciante – 1o réu – Oliveira Thimotheo - para operar a cessão de crédito de que era titular em decorrência de precatório emitido em seu favor. Porém, o apelante (advogado) transferiu o direito à autora e a terceiro e ainda levantou o valor em juízo. O cedente foi condenado a restituir à autora pelo valor do título e denunciou o apelante à lide. Na ação de regresso, o pedido foi julgado procedente, porque o apelante não comprovou a correção no cumprimento do mandato, sobretudo com a prova do repasse do valor ao cliente, que se limitou a mera alegação. 4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO) REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que o órgão julgador deixou de apreciar as teses de prescrição e de inexistência de responsabilidade do cedente do precatório em comunicar à Administração sobre a cessão efetuada. Acrescenta, ainda, que não foram analisados os documentos que demonstram que o beneficiário do precatório teve conhecimento da cessão efetuada, bem como do recebimento dos valores (com deságio e descontada a verba honorária); b) artigo 435 do CPC, asseverando que a juntada dos documentos, na fase recursal, foi feita de boa-fé e respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo que a não apreciação destes acarretará enriquecimento ilícito da parte contrária. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e “não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). Acrescente-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte: “I) não há prescrição no caso em tela; II) os documentos apresentados por Milton Alves Milhomens demonstram que ele pagou pelo crédito legitimamente, nada devendo ao litisdenunciante; III) o documento de ID Num. 10675946 indica que o cedente, Oliveira Thimoteo, representado por João Batista de Souza, recebeu integralmente o preço; IV) não há demonstração de que o embargante tenha comunicado a Oliveira Thimótheo a cessão de crédito a Milton Alves Milhomens e também que tenha a ele transferido esses valores; V) cabia ao embargante trazer prova escrita de que cumpriu suas obrigações como advogado de Oliveira Thimótheo, havendo delas quitação (como fez ao demonstrar que recebeu seus honorários); VI) sem a prova de que cumpriu suas obrigações como advogado, a culpa do embargante foi decisiva para que Oliveira Thimótheo causasse prejuízo ao autor; VII) a juntada das cópias de quatro cheques, por meio das quais o embargante alega ter repassado o valor recebido ao litisdenunciante Oliveira Thimótheo, é intempestiva; VIII) além de intempestiva a juntada, as cópias referidas não fazem prova do pagamento dos valores recebidos pelo embargante em razão do mandato, com o seu regular repasse ao constituinte; IX) os valores constantes nas cópias dos cheques não correspondem com aqueles que estão sendo cobrados” (id. 21511818 - Pág. 2). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 435 do CPC, bem como no que concerne ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O apelante junta com o recurso cópias de quatro cártulas (cheques), por meio das quais alega ter repassado o valor recebido ao mandante (litisdenunciante). Ocorre que, além de absolutamente intempestiva, a providência não lhe socorre, porque não se presta ao fim pretendido, isto é, fazer prova do pagamento dos valores recebidos em razão do mandato, com o seu regular repasse ao constituinte, certo, ademais, que os valores não coincidem com aqueles que estão sendo cobrados” (id. 15381776 - Págs. 2 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’”(AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016